Tribunal: STF
Processo: RE 70407
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-22
Data de publicação: 1972-09-22

Ementa:
HOMICIDIO. APELAÇÃO DA MÃE DA VÍTIMA, ADMITIDA DIANTE DAS
CIRCUNSTANCIAS PROCESSUAIS EMBORA DEFICIENCIAS NA SUA INTERPOSIÇÃO.
DECISÃO SOBRE A APELAÇÃO SEM BASTANTE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.